Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719536-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: KATIA DANIELA DE SIQUEIRA, FRANCISCA NEIVA FERNANDES DA SILVA, LUCIA DE FATIMA CORREIA LUZ, MARCOS VINHAL CAMPOS, ADRIANO AUGUSTO GOUVEIA DE MACEDO DECISÃO A citação por edital é hipótese excepcional, só podendo ser deferida após o esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte, sob pena de nulidade. Além da diligência frustrada no primeiro endereço indicado (ID 20780688), o exame dos autos revela tão somente tentativa de localização da ré junto à Secretaria de Estado da Educação do DF (ID 26546828). Indefiro, por ora, a citação por edital. Ao autor, para que indique o endereço da ré Lúcia de Fátima Correia Luz, ou comprove que esgotou as diligências possíveis para sua localização. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora